Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713453-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TODT AGRAVADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXAME DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Robert Todt contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que negou o pedido liminar em mandado de segurança por ausência de fumus boni iuris (autos de no 0714291-23.2022.8.07.0001, ID no 119458884). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de dispensa legal: arts. 210 e 219 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. Esses artigos não constam na lei mencionada. O último artigo é o 127. Também não foi possível identificar as regras em outros artigos do estatuto. Destaca-se, ainda, que a ação proposta discute direito individual. 4. Faculta-se ao agravante justificar o repositório legal do seu pedido ou apresentar declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos necessários para análise dos pressupostos legais para concessão ou manutenção do benefício, sob pena de indeferimento. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO